Tribunal: TJES
Processo: 0000057-11.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-11.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000057-11.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO FÁTICO INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL. DOLO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06), adulteração de sinal identificador (art. 311, §2º, III, CP) e receptação (art. 180, caput, CP), à pena de 05 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto. O recorrente busca a absolvição dos crimes patrimoniais e de adulteração, a desclassificação do tráfico para consumo pessoal e, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do privilégio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas de autoria e materialidade são suficientes para manter a condenação pelo tráfico de drogas ou se cabe desclassificação; (ii) saber se restou demonstrado o dolo e a autoria nos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador; (iii) avaliar se há possibilidade de alteração na dosimetria, regime e substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pela apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas (cocaína e maconha) e pela prova oral colhida, incluindo o depoimento de policiais militares que possuem fé pública. 4. O pleito de desclassificação para o delito de uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06) é inviável, uma vez que a quantidade, a forma de acondicionamento das drogas e a confissão do acusado quanto à mercancia indicam a finalidade de venda. 5. No crime de receptação, a posse do objeto de origem ilícita inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar a origem lícita ou a conduta culposa, o que não ocorreu no caso, especialmente diante da aquisição por valor vil. 6. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor deve ser mantida, pois o agente foi flagrado conduzindo veículo com sinais violados e sem documentação, evidenciando o dolo ao menos na modalidade de assunção de risco. 7. Quanto à dosimetria, observa-se que o juízo de origem já aplicou a fração máxima de redução (2/3) referente ao tráfico privilegiado, carecendo o apelante de interesse recursal neste ponto, o que impede a alteração do regime e a substituição da pena em razão do concurso material de crimes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000057-11.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
RENATO DOS SANTOS FERREIRA
irresignado com o teor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), adulteração de sinal identificador (art. 311, §2º, III, do Código Penal) e receptação (art. 180, caput, do Código Penal), fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 520 dias-multa.

Nas razões recursais, o apelante pretende, em síntese: (i) a absolvição quanto aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, ao argumento de ausência de dolo e insuficiência probatória; (ii) a desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal; e (iii) subsidiariamente, a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade.

Não assiste razão ao apelante
.

De acordo com a denúncia, no dia 29 de maio de 2024, por volta das 14h30min, na localidade de São Luís, no município de Santa Maria de Jetibá, policiais militares abordaram o denunciado após receberem denúncias anônimas de que ele estaria traficando drogas na região.
Durante a averiguação, Renato identificou-se como dono de uma motocicleta Honda CG 160 FAN (2023) que estava estacionada próxima a ele. Ao realizarem buscas no veículo, foi localizada uma sacola escondida sob o paralama contendo 24 (vinte e quatro) pinos de cocaína e 14 (quatorze) buchas de maconha.

Ao perceber que as drogas foram encontradas, o denunciado tentou fugir a pé, mas foi alcançado e detido em um terreno baldio. Questionado, Renato assumiu a propriedade dos entorpecentes e confessou a prática do tráfico, detalhando os valores de venda das drogas.
Além disso, constatou-se na delegacia que a motocicleta estava com as superfícies de marcação do chassi e do motor adulteradas (desbastadas) e, identificado o NIV verdadeiro, verificou-se que o veículo possuía restrição de roubo/furto.

A materialidade delitiva encontra-se positivada nos autos por meio do Autos de Apreensão nº 2090.8.32285/2024, Boletim Unificado nº 54696351, Auto de Constatação da Natureza e Quantidade de Drogas (ID 19177532), Laudo de identificação de Veículo Automotor nº 9050/2024 (ID 19178989), Laudo de Vistoria Veicular (ID 19178990) e Laudo Químico Forense nº 4682/2024 (ID 19178993).

No que tange à autoria,
o acervo probatório também é sólido e coeso.

Destaco que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que os depoimentos de agentes policiais, quando em consonância com os demais elementos de convicção, possuem plena validade probante, não podendo ser descartados sem prova cabal de parcialidade ou irregularidade na conduta.

[...]
A jurisprudência do STJ considera idôneos os depoimentos de policiais para a condenação, quando em harmonia com as demais provas e colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa
. [...] (STJ, AREsp n. 2.647.997/TO, DJEN de 16/12/2024.)

No caso dos autos,
além dos relatos policiais e da confissão do acusado quanto à propriedade da droga e à mercancia
, o entorpecente foi localizado em
quantidades fracionadas
(24 pinos de cocaína e 14 buchas de maconha),
com diversidade de substâncias, prontas para comercialização
, sendo
incompatíveis com a tese de consumo pessoal
o contexto da prisão e a forma de acondicionamento do material.

No que tange aos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador, igualmente não prospera a pretensão da defesa.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi flagrado na posse de veículo com sinais identificadores adulterados, sem documentação regular, adquirido por valor significativamente inferior ao de mercado, circunstâncias que evidenciam o dolo em sua conduta.

No delito de receptação, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apreensão do bem em poder do agente, aliada à existência de elementos objetivos que indiquem a origem ilícita da
res
, atrai para a defesa o dever de demonstrar a licitude da posse ou a conduta culposa.

Tese de julgamento: 1.
No crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu e havendo elementos objetivos que indiquem a origem ilícita da res, cabe à defesa demonstrar a origem lícita do objeto ou a conduta culposa
, nos termos do art. 156 do CPP, sem que isso configure inversão indevida do ônus da prova. 2.
O dolo na receptação pode ser inferido das circunstâncias objetivas do caso, como a posse injustificada de bem furtado, ausência de documentação idônea e falta de explicação plausível para a posse
,
não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto
. 3. O silêncio do acusado não pode ser utilizado como fundamento exclusivo de condenação, mas sua referência como elemento acessório, diante de outras provas produzidas sob contraditório, não viola o direito previsto no art. 5º, LXIII, da CF. [...] (STJ, AgRg no REsp n. 2.238.816/SP, DJEN de 22/4/2026.)

A prova pericial e a análise das circunstâncias fáticas, veículo com sinais identificadores violados e sem documentação regular, denotam, no mínimo, a assunção de risco e o dolo do agente,
sendo suficiente a demonstração de que o réu, ao conduzir o veículo, tinha ciência da alteração dos sinais identificadores.

De igual modo, as circunstâncias objetivas do caso evidenciam que o acusado tinha condições de perceber a irregularidade dos sinais identificadores do veículo,
não sendo verossímil a alegação de desconhecimento.

Quanto à dosimetria, melhor sorte não assiste ao apelante.

No que tange à causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06), o juízo de piso reconheceu o preenchimento dos requisitos legais e já aplicou a causa de redução no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), conforme a seguir transcrito:

[...] Por fim, presente a causa de diminuição de pena contida no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, pelo que diminuo a pena em 2/3, chegando a uma sanção definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Inexiste, portanto, qualquer margem para uma nova redução, restando prejudicados os pedidos subsidiários de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

No mais,
a pena definitiva para todos os crimes foi encontrada no mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)